Tribunal: TJES
Processo: 5005460-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRESA FABRICANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - OPE LEGIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
a empresa agravante, que atua como fabricante de veículos, foi incluída no polo passivo da ação originária em razão do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que "
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
"

2
. Por sua vez, o art. 14, também do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, no § 3º que
“o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

3
. verifica-se que agiu acertadamente o magistrado, tendo em vista que resta clara a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fornecedor como também do fabricante, como é o caso da empresa agravante, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente.

4
. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005460-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO XAVIER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRESA FABRICANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - OPE LEGIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A empresa agravante, que atua como fabricante de veículos, foi incluída no polo passivo da ação originária em razão do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que "
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
"

2
. Por sua vez, o art. 14, também do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, no § 3º que
“o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

3
. Verifica-se que agiu acertadamente o magistrado, tendo em vista que resta clara a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fornecedor como também do fabricante, como é o caso da empresa agravante, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005460-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO XAVIER
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG74489-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto
por
MWM - TUPY DO BRASIL LTDA.
, contra decisão
saneadora que determinouo a inversão do ônus da prova em favor da parte autora,
proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANTONIO APARECIDO XAVIER
.

Em suas razões (id. 5066049), sustenta a agravante, em síntese, a inexistência da relação de consumo entre as partes, razão pela qual resta impossibilitada a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação indenizatória em face da agravante e outras 3 (três) empresas, alegando vício na prestação de serviços, em razão de lhe terem vendido caminhão como se fosse novo, entretanto este seria usado.

Denota-se que a empresa agravante, que atua como fabricante de veículos, foi incluída no polo passivo da ação originária em razão do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que "
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
".

Por sua vez, o art. 14, também do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
estabelecendo, ainda, no § 3º que
“o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Na decisão agravada, verifica-se o magistrado inverteu o ônus probatório fundamentando que "
se tratando de relação de consumo, na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato de serviço, como in casu, a inversão do ônus da prova é ope legis, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do CDC, incumbindo ao consumidor apenas a produção de prova de primeira aparência, cabendo ao prestador de serviço comprovar que prestou de forma adequada e segura os serviços contratados
"
.

Compulsando os autos, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado, tendo em vista restar clara a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fornecedor como também do fabricante, como é o caso da empresa agravante, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPERA-SE OPE LEGIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, estabelecendo, ainda, em seu § 3º que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
II. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “(...) diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes” (STJ, REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014). III.
In casu, ao contrário do alegado pela Recorrente, tem-se por despicienda a análise dos pressupostos a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, na forma do artigo 14, § 3º, do referido Diploma Legal, eis que sendo a Empresa Recorrente fornecedora dos serviços de construção na Rodovia em que ocorreu o acidente, a mesma responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, cabendo a mesma, enquanto fornecedora dos serviços, demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Recurso conhecido e improvido
.(
TJES
, AI 5000309-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, 2ª Câmara Cível, DJe 15/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CONFIGURADOS – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – REDUÇÃO DO MONTANTE – PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alega a apelante que, por ser apenas a fabricante do veículo, não pode ser responsabilidade por eventuais falhas cometidas pela revendedora/concessionária, devendo, em consequência, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. Nos termos do art. 18, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. 3. Resta clara a existência de responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, não só do fabricante como também do fornecedor, como é o caso da concessionária, podendo o consumidor escolher contra quem ajuizará a demanda, conjunta ou isoladamente.
Preliminar rejeitada. 4. Devidamente demonstrados os elementos da responsabilidade civil objetiva, comprovando o autor a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal. 5. Com amparo na citada responsabilidade solidária existente entre a cadeia de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo ocorrido, sendo que a retenção do veículo adquirido para suposta manutenção, por quase 100 (cem) dias, destoa da razoabilidade, privando o apelado do bem recém adquirido por um longo período, também utilizado, segundo narrado na exordial, como instrumento de trabalho. 6. Mesmo após o longo lapso transcorrido, narrou o autor que precisou retornar novamente à concessionária para um novo serviço, situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo tal fato absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor. 7. Reconhecida a incidência do dano moral, o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito. 8. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recursos cabíveis não implica litigância e nem ato atentatório à dignidade da justiça. 9. Forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca na demanda, nos termos do art. 86 do CPC, ficando o autor responsável pela metade das custas processuais, cabendo a outra metade às requeridas. 10. Recurso parcialmente provido.(
TJES
, Apelação 0001818-06.2017.8.08.0062, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, 4ª Câmara Cível, DJe 29/11/2022) - destaque.

Na hipótese, como dito, a causa de pedir da ação originária pauta-se em alegada falha relacionada à venda de caminhão como se fosse novo. Portanto, a inserção no polo passivo da empresa fabricante de veículos, aqui agravante, revela-se acertada dado ser
solidária a responsabilidade civil dos comerciantes e dos fabricantes por vícios dos produtos, devendo, pois,
ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado, dada a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)